Tribunal: TJES
Processo: 5019037-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019037-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN MACLAUDY RODRIGUES DA COSTA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019037-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN MACLAUDY RODRIGUES DA COSTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado com pedido de liminar em favor do paciente, preso em flagrante no dia 18/12/2024, sob acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por portar 26 pinos de cocaína.

A defesa alegou ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, ausência dos requisitos para a prisão preventiva, e ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que a audiência de instrução foi designada para 25/02/2026.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi realizada com observância da legalidade, à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, a ensejar o relaxamento da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A abordagem policial foi legitimada pelo conjunto de elementos concretos verificados: local reconhecido como ponto de tráfico, conduta suspeita e evasiva do paciente e flagrante descarte de droga.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite busca pessoal com base em elementos objetivos e verificáveis (HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/11/2020).

8. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos extraídos dos autos, destacando-se o risco à ordem pública e a existência de condenação anterior definitiva por crime da mesma natureza no Estado de Sergipe, o que afasta a alegada primariedade e indica reiteração delitiva.

9. A audiência de instrução está designada, sem indícios de inércia estatal, o que afasta o reconhecimento automático de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

10. A jurisprudência do STJ orienta que o excesso de prazo deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo admissível prazo mais dilatado quando não evidenciada desídia (HC 798.288/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª T., DJe 26/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “A abordagem policial fundada em local de tráfico, conduta evasiva e descarte de objeto suspeito não configura ilegalidade. A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza afasta a primariedade e legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não se reconhece excesso de prazo na formação da culpa quando há designação de audiência e movimentação regular do processo penal”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXI

Código de Processo Penal, arts. 244, 312, 313, 319

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathan Maclaudy Rodrigues da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0000860-02.2024.8.08.0021, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/12/2024, no bairro Praia do Morro, Guarapari/ES, ocasião em que policiais militares, durante patrulhamento, o visualizaram saindo de um beco, local supostamente conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o paciente teria arremessado ao solo uma sacola plástica contendo 26 pinos de substância entorpecente, identificada como cocaína.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, sob o argumento de que o simples fato de o paciente estar saindo de um beco conhecido por tráfico de drogas, não autorizaria a realização de revista pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Alega violação ao devido processo legal e afronta aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce ocupação lícita, não responde a outros processos, tem residência fixa e não demonstrou qualquer intenção de evadir-se do distrito da culpa, ou de prejudicar a instrução criminal.

Aponta, também, a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra segregado, desde dezembro de 2024, e a audiência de instrução foi designada apenas para 25 de fevereiro de 2026.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com sua imediata colocação em liberdade. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com destaque para o monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido pelo relator.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, no ID nº 16987403.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 1º Procurador de Justiça Especial Fábio Vello Corrêa, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019037-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN MACLAUDY RODRIGUES DA COSTA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido de liminar, em favor de Jonathan Maclaudy Rodrigues da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, no curso da Ação Penal nº 0000860-02.2024.8.08.0021, na qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce ocupação lícita, não responde a outros processos, tampouco teria atuado para obstruir a instrução criminal.

Alega, ainda, a nulidade da abordagem policial, por ter sido realizada sem a devida fundada suspeita, bem como aponta excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente encontra-se segregado, desde dezembro de 2024, tendo sido a audiência de instrução designada apenas para fevereiro de 2026.

Diante desse quadro, requer a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Examinando os autos, constata-se que a prisão decorreu de flagrante delito ocorrido em 18 de dezembro de 2024, no bairro Praia do Morro, Guarapari/ES.

De acordo com os elementos constantes no boletim de ocorrência e demais documentos anexos, o paciente foi avistado por policiais militares saindo de bicicleta de um beco conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da guarnição, teria arremessado ao solo uma sacola plástica transparente, posteriormente apreendida, contendo 26 pinos de substância identificada como cocaína. Os policiais informaram, ainda, que já possuíam informações de que o paciente estaria armazenando drogas para terceiros.

A alegação de que a abordagem teria sido realizada sem fundada suspeita, não encontra respaldo nos elementos objetivos constantes dos autos.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da busca pessoal, quando amparada por elementos concretos e verificáveis, como o comportamento suspeito do abordado, o local dos fatos e o contexto da ação policial.

No caso em apreço, não se trata de abordagem fundada, exclusivamente, em intuição, ou nervosismo do paciente. Há menção expressa ao local como sendo reconhecidamente frequentado por traficantes, além de conduta tipicamente evasiva, consistente no descarte do objeto e tentativa de afastamento do local. Tais circunstâncias, tomadas em conjunto, legitimam a intervenção estatal e afastam, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade da diligência.

Superada a questão da abordagem, passa-se à análise da legalidade da prisão preventiva.

Constata-se que a segregação cautelar foi inicialmente decretada na audiência de custódia e, desde então, vem sendo mantida por decisões fundamentadas, que apontam risco concreto à ordem pública.

Conforme consulta ao sistema SEEU, o paciente possui condenação anterior definitiva por tráfico de drogas no Estado de Sergipe, circunstância que afasta, por completo, a alegação de primariedade e revela reiteração criminosa, em delito da mesma natureza.

O histórico do agente, portanto, não recomenda a substituição da prisão por medidas alternativas, evidenciando o risco de reiteração delitiva, em consonância com o previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta também se projeta sobre a análise da medida.

A apreensão de 26 pinos de cocaína, em local notoriamente vinculado ao tráfico, associada à suposta tentativa de fuga e aos indícios de que o paciente atuava como armazenador de drogas para terceiros, indica não se tratar de episódio isolado, tampouco de simples posse para consumo pessoal. Tais elementos demonstram a adequação da prisão preventiva como instrumento de tutela da ordem pública.

No que toca ao alegado excesso de prazo, anoto que a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para data já definida, a ser realizada em 25 de fevereiro de 2026.

Embora o intervalo entre a prisão e o ato processual seja dilatado, não se verifica nos autos qualquer indicativo de inércia estatal, ou desídia por parte do juízo de origem.

Ao contrário, a movimentação do feito revela impulsionamento regular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração de atraso injustificado e irrazoável, o que não se verifica neste caso. O prazo processual, no processo penal, não pode ser analisado de forma meramente aritmética, devendo considerar a complexidade da causa, número de réus, volume de diligências e outros fatores que influenciam no andamento da marcha processual.

Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, qualquer constrangimento ilegal manifesto que justifique a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

As alegações da defesa, embora bem articuladas, esbarram nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, que demonstram a legalidade da custódia e a adequação da medida extrema, como forma de prevenção e proteção social.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.